Tribunal: TJDFT
Processo: 0703445-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.

1. Evidenciando-se que ambas as partes concorreram para os danos experimentados – o autor, por ter atendido a diversos pedidos do meliante, o que tornou possível a efetivação do golpe, e o réu, porque o golpista teve acesso a dados pessoais do autor – não é cabível a indenização por danos morais ao consumidor.

2. Apelo provido.